Tribunal: TJSP
Processo: 0002316-74.2020.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO A PROGRAMA EDUCATIVO JUNTO À ENTIDADE ASSISTENCIAL "AMEARA" COMO CONDIÇÃO ESPECIAL AO REGIME ABERTO – DATAS SUPERADAS – SUPERVENIÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE PELO SENTENCIADO, COM A DETERMINAÇÃO DE REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM RAZÃO DO TÉRMINO DE CUMPRIMENTO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO A PROGRAMA EDUCATIVO JUNTO À ENTIDADE ASSISTENCIAL "AMEARA" COMO CONDIÇÃO ESPECIAL AO REGIME ABERTO – DATAS SUPERADAS – SUPERVENIÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE PELO SENTENCIADO, COM A DETERMINAÇÃO DE REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM RAZÃO DO TÉRMINO DE CUMPRIMENTO DE PENA – EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.